Tribunal: STF
Processo: HC 258399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 1º.7.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Paulino de Souza Farias Guedes, manuscrito, em benefício próprio, indicando como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça (fl. 2, e-doc. 1). 



    2. Naquela decisão, o agravante, em peça manuscrita, buscou sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecente, pela alegada violação de domicílio. 



    Argumentou ele que não teria sido demonstrado haver fundadas razões para ingresso dos policiais em seu domicílio ou indícios de flagrante delito no interior da residência, tampouco investigação preliminar ou provas que indicassem fundadas suspeitas do crime. 



    3. Na decisão agravada, assentou-se que os elementos jurídicos apresentados não autorizavam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Ficou, então, demonstrada a manifesta deficiência na instrução da presente impetração, pois o impetrante/paciente não juntou as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes, peças essenciais à compreensão da controvérsia. 



    Determinou-se o comunicado ao paciente/impetrante da decisão e, ainda, que lhe fosse dado ciência de ter direito a advogado público, se não pudesse arcar com os ônus de profissional de sua livre escolha. Foram encaminhadas à Defensoria Pública da União cópias da inicial e da decisão proferida, para que adotasse as providências cabíveis (e-docs. 4 a 7). Esta a ementa da decisão recorrida: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    4. Essa decisão foi publicada no DJe de 2.7.2025. A Defensoria Pública da União foi intimada dessa decisão, eletronicamente, em 3.7.2025 (e-doc. 7). 



    Em 10.7.2025, foi juntado aos autos aviso de recebimento da citação postal de Paulino de Souza Farias Guedes, ora agravante. A decisão recorrida transitou em julgado, em 9.8.2025 (e-docs. 6 e 8). 



    5. O agravante, interpõe, em 6.11.2025, intempestivo agravo regimental (e-doc. 9).



    6. Em peça manuscrita, reitera o seu objetivo de buscar a absolvição do crime de tráfico de entorpecente, pela alegada violação de domicílio.



    Salienta estar “privado de liberdade desde 11.26.2023, ou seja, o mesmo não tem como juntar” os documentos necessários para análise do processo. Assevera que a “maior prova se encontra dentro dos próprios autos do Processo n. 070645392.2023.8.07.0001 – 4ª Vara de entorpecente do DF” 
(fls. 3-4, e-doc. 9). 



    Realça que as “denúncias anônimas, por sua vez, não têm veracidade e nem verossimilhança, ou seja não tem valor legal, pois conforme o que exposto na denúncia, que o réu fazia de sua casa de ponto de tráfico, não se confirmou” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Descreve trechos dos testemunhos dos policiais, afirmando que haveria “contradição e falta de verdade”. Sustenta que não teria autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, tampouco haveria prova de que pudesse corroborar o alegado pela acusação (fls. 5-8, e-doc. 9). 



    Defende que seria “inadmissível uma violação domiciliar e muito menos uma condenação com base em depoimento de usuário que estava sob efeito de substância química, conforme se depreende dos próprios depoimentos dos policiais” (fls. 9-10, e-doc. 9). 



    Enfatiza ter sido comprovado, pelo exame toxicológico, ser dependente químico (fl. 11, e-doc. 9) e que a “documentação exigida pode ser pedida pelo próprio STF, uma vez que o réu se encontra privado de sua liberdade e não tem acesso a esses documentos” (fl. 15, e-doc. 9). 



    Acentua os princípios do in dubio pro reo, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (fl. 16, e-doc. 9). 



    Sobre as decisões do Tribunal distrital e do Superior Tribunal de Justiça, anota que o Tribunal Superior teria enviado “resposta pelo Ofício 
n. 1368/2025 (...), relatando que encaminhou a petição para Defensoria Pública da União, ou seja, fizeram descaso e não julgaram a petição do preso” (fl. 17, 
e-doc. 9). 



    Enfatiza que a Defensoria Pública da União “não entrou com nenhum recurso”nem respondeu aos “vários pedidos” enviados (fl. 19, e-doc. 9). 



    Pede nulidade das provas obtidas com consequente absolvição do crime de tráfico de entorpecente, pela alegada violação de domicílio 
(fl. 18, e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    8. A decisão questionada transitou em julgado, em 9.8.2025, conforme certidão (e-doc. 8). 



    O agravo regimental foi interposto somente em 6.11.2025, após decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). 



    9. Intempestivo, o presente recurso não pode ser submetido à análise jurídica com exame dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    10. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Encaminhe-se ao agravante cópia desta decisão e reitere-se, dando-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão à Defensoria Pública da União para prestação de assistência judiciária ao agravante e ciência do alegado neste recurso pelo agravante, sobre não ter obtido resposta aos pedidos enviados à instituição (fl. 19, e-doc. 9).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora